Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740339-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MOYSES NERY DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0738526-54.2022.8.07.0001), dentre outras questões, destacou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes e afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, bem como determinou o recálculo de toda a evolução contratual (ID no 170212902). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta a necessidade de formação do litisconsórcio passivo com os demais coobrigados pela dívida, União e Banco Central, que deverão ser chamados ao processo, com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal (CF, art. 109). 3. Argumenta que, caso se entenda pelo litisconsórcio facultativo, devem ser considerados os reflexos da condenação nos entes federados, além do direito de regresso, o que ratifica a necessidade do deferimento da intervenção de terceiro, com o chamamento do Banco Central e da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Sustenta a impossibilidade de recálculo de toda a evolução do contrato, pois extrapola o objeto definido na ACP 94.0008514-1. Entende que não existem reflexos sobre outros lançamentos na apuração do valor devido, além do índice de correção monetária definidos no título. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de recálculo de todo o contrato, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Preparo (ID no 51596581 e no 51596589). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 10. Conforme demonstrado na decisão recorrida, as instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. Logo, não há dúvidas quanto à aplicação do CDC à controvérsia. 11. A condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central não obriga o consumidor/agravado, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 12. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, como defendido pelo agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1645578, 07181115320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. O consumidor, agravado, compõe o polo ativo da demanda e tem, inclusive, a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII), o que não foi objeto de insurgência recursal. 14. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença. 15. O processo originário trata da liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). 16. A Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF é a seguinte: “Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” 17. A Lei no 8.088/1990 em seu art. 6o facultou aos mutuários de operações de crédito rural, fundadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990. 18. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. 19. Precedentes: TJDFT Acórdão 1692754, 07404934020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1688348, 07419016620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 20. Como consequência, devem ser considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). Portanto, correta a determinação de recálculo da evolução contratual para identificar esses abatimentos. 21. Como consequência, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO